Tribunal: TJBA
Processo: 0052529-71.2006.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão julgador: ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0052529-71.2006.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA Advogado(s): MARCELO SALLES DE MENDONCA registrado(a) civilmente como MARCELO SALLES DE MENDONCA, MANUELA SEARA LOBO APELADO: DME COMERCIO E SERVICOS LTDA e outros Advogado(s):MARCIO FRED ROCHA ANDRADE, FREDERICO MOREIRA NEVES ACORDÃO E M E N T A DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. AÇÕES CONEXAS Nº 0067812-71.2005.8.05.0001 E Nº 0052529-71.2006.8.05.0001. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA E PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelações simultâneas interpostas em face de sentença que, em julgamento conjunto das ações conexas nº 0067812-71.2005.8.05.0001 (indenizatória) e nº 0052529-71.2006.8.05.0001 (cobrança), julgou improcedente o primeiro pedido e parcialmente procedente o segundo. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a empresa prestadora de serviços (DME) comprovou os danos materiais e morais alegados, bem como o nexo de causalidade com a conduta da concessionária, para fins de indenização; (ii) saber se as provas produzidas unilateralmente pela concessionária (COELBA) são suficientes para comprovar a integralidade do débito cobrado. III. Razões de decidir 3. A parte autora da ação indenizatória não se desincumbiu do seu ônus probatório, previsto no art. 373, I, do CPC, pois não apresentou provas concretas dos danos alegados, limitando-se a juntar o contrato firmado entre as partes. 4. Documentos produzidos de forma unilateral pela parte credora, como relatórios de sistema interno, não possuem força probatória absoluta para constituir a integralidade de um crédito, especialmente quando impugnados, devendo a condenação se limitar aos valores incontroversos, como os constantes em termo de reconhecimento de dívida assinado por ambas as partes. IV. Dispositivo e tese 5. Recursos conhecidos e não providos. Tese de julgamento: "1. A ausência de comprovação do fato constitutivo do direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, acarreta a improcedência do pedido indenizatório. 2. A prova de um débito, quando baseada exclusivamente em documentos unilaterais impugnados pela parte adversa, deve ser considerada com reserva, limitando-se a condenação aos valores inequivocamente reconhecidos em instrumento bilateral." Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 373, I e II. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp Nº 1.959.175/TO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos das Apelações Cíveis nº 0052529-71.2006.8.05.0001, conexa ao processo nº 0067812-71.2005.8.05.0001, em que figuram como apelantes/apelados DME COMERCIO E SERVICOS LTDA ME e COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer de ambos os recursos e NEGAR-LHES PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Relator. Sala das Sessões, data registrada no sistema. ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA Relator Substituto